Tribunal: TJSP
Processo: 1000658-35.2020.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a elaboração de laudo técnico-contábil.

Demais alegações

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Tabela price.
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização, na espécie, era permitida. A duas, porque, cuidando-se de mútuo com parcelas fixas, não há falar em capitalização ilegal de juros, uma vez que eles são calculados de início, não havendo produção de novos juros sobre aqueles anteriores.

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa contratual pactuada ou à taxa média de mercado. Necessidade desde que comprovada a discrepância das taxas. Falta de comprovação.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que o autor deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido ou compensação.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000658-35.2020.8.26.0445 - Comarca de Pindamonhangaba
Registro: 2021.0000002039
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000658-35.2020.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
apelante ADRIANO JACINTO DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeiraram a preliminar e deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000658-35.2020.8.26.0445 - Comarca de Pindamonhangaba
Voto no 25.918
Apelação Cível no 1000658-35.2020.8.26.0445
Comarca de Pindamonhangaba / 1a Vara Cível
Juiz(a): Caio Moscariello Rodrigues
Apelante(s): Adriano Jacinto de Melo
Apelado(a)(s): Banco Volkswagen S/A
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRELIMINAR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS NÃO
CONFIGURADO. As questões debatidas nos autos envolvem matéria
exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno
da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e
não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a
elaboração de laudo técnico-contábil.
DEMAIS ALEGAÇÕES
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A
PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois
há comprovação de que houve pactuação da capitalização de
juros.
TABELA PRICE.
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no
caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização,
na espécie, era permitida. A duas, porque, cuidando-se de
mútuo com parcelas fixas, não há falar em capitalização ilegal
de juros, uma vez que eles são calculados de início, não
havendo produção de novos juros sobre aqueles anteriores.
JUROS.
FIXAÇÃO
SUPERIOR
A
12%
AO
ANO.
POSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO
À
TAXA
CONTRATUAL
PACTUADA OU À TAXA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE
DESDE QUE COMPROVADA A DISCREPÂNCIA DAS TAXAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao
ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo
Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000658-35.2020.8.26.0445 - Comarca de Pindamonhangaba
quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a
contratada e ou a média de mercado.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas
na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor.
Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato,
gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no
320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência
da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em
dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário
Nacional, ou a abusividade de seu valor.
PRÊMIO DE SEGURO.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização
do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade
total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a
seguradora
que
o
autor
deve
contratar.
Abusividade
caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES NAQUILO
QUE EXCEDER O DEVIDO OU COMPENSAÇÃO.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma
vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o
contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo
declarado abusivo. Eventuais saldos credor e devedor poderão
ser compensados.
PRELIMINAR
REJEITADA. APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 156/161, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que o autor ADRIANO
JACINTO DE MELO move em face do réu BANCO VOLKSWAGEN S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000658-35.2020.8.26.0445 - Comarca de Pindamonhangaba
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 60 parcelas de R$ 657,47. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) a capitalização de
juros é vedada pelo ordenamento jurídico; (c) a utilização da tabela price
na decomposição do valor tomado, capitaliza juros; (d) não há pactuação
expressa da capitalização de juros no contrato firmado; (e) não há que se
falar em mora, uma vez que há cobrança de encargos abusivos; (f) seu
nome não deve ser incluído no rol de inadimplentes; (g) são vedadas as
cobranças de prêmio de seguro (R$1.297,20) e de tarifa de cadastro
(R$495,00), e de despesas do emitente (R$78,89); (h) a taxa de juros cobrada
é abusiva, uma vez que acima da média de mercado; (i) deve ser permitido
o depósito dos valores incontroversos; e (j) todo o valor cobrado
indevidamente deve ser restituído. Acostou documentos (fls. 21/43).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 115/141).
Sobreveio a r. sentença de fls. 156/161, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou o autor em custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
20% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
O autor apela às fls. 163/175. Alega, em suma, que: Preliminar
(a) teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que a prova pericial
requerida não foi produzida; Demais alegações (b) o contrato firmado é de
adesão e fere o disposto no CDC; (c) a capitalização de juros é vedada pelo
ordenamento jurídico; (d) não há pactuação expressa da capitalização de
juros no contrato firmado; (e) a utilização da tabela price na decomposição
do valor tomado, capitaliza juros; (f) a taxa de juros cobrada é abusiva,
uma vez que acima da média de mercado; (g) é vedada a cobrança de
seguro e dos serviços prestados por terceiros; e (h) todo valor cobrado
indevidamente deve ser restituído ou compensado.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 179/193).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000658-35.2020.8.26.0445 - Comarca de Pindamonhangaba
Preliminar do autor
Cerceamento defesa
A dispensa da fase instrutória era permitida no caso concreto,
à míngua da necessidade de se implementar a dilação probatória.
A análise das alegações e das provas documentais acostadas
aos autos já permite a formação do livre convencimento motivado para
solução da controvérsia. Nesse sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a controvérsia” (THEOTÔNIO NEGRÃO E
JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, in Código de Processo Civil Anotado.
39a Edição, 2007. Nota 2b ao art. 330, p. 467).
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário
mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência de sua
produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado. As provas
trazidas aos autos são suficientes à resolução da controvérsia.
As
questões
debatidas
nos
autos
envolvem
matéria
exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade
dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si.
Por isso, a solução da lide dispensava a elaboração de laudo técnico-
contábil.
Demais alegações
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Capitalização de juros
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000658-35.2020.8.26.0445 - Comarca de Pindamonhangaba
973.827/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012
que:
"(...) - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (...).".
Assim, a capitalização de juros será permitida nos contratos,
após a edição da Medida Provisória 1.963-17/00, e desde que pactuada.
In casu, verifica-se que o autor acostou aos autos documentos
suficientes que comprovam a pactuação de taxas de juros e capitalização de
juros. Com os documentos acostados é possível verificar que a taxa de
juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (fl. 21),
portanto, está caracterizada a pactuação da capitalização de juros.
Aliás, após a edição da súmula 541 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, o tema já não comporta maiores divagações (“A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”).
Cumpre salientar que estas informações vieram bem
destacadas no instrumento contratual, em quadro informativo dos dados da
operação, respeitando o dever (e o direito) de informação.
Tabela Price
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no
caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização, na espécie,
era permitida. A duas, porque, cuidando-se de mútuo com parcelas fixas,
não há falar em capitalização ilegal de juros, uma vez que eles são
calculados de início, não havendo produção de novos juros sobre aqueles
anteriores.
Taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000658-35.2020.8.26.0445 - Comarca de Pindamonhangaba
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa
de juros remuneratórios a doze por cento ao ano.
E já está pacificado o entendimento de que “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (STJ,
súmula 382).
Ou seja: para que a taxa de juros praticada pela instituição
financeira mutuante possa ser considerada abusiva, deve-se demonstrar a
extravagante divergência entre a taxa cobrada e a média praticada no
mercado e/ou a efetivamente contratada, mormente porque a taxa mensal
de juros remuneratórios, fixada em 1,95%, não parece abusiva, ao menos a
priori. Desse ônus, porém, não se desincumbiu o autor. Importante notar
que essas informações poderiam ser facilmente obtidas no sítio eletrônico
mantido pelo Banco Central na rede mundial de computadores,
dispensando a abertura da fase instrutória.
Tarifas
Registro de contrato
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução
no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais,
ela vem prevista na Resolução no 320/09 do Conselho Nacional de Trânsito, e
tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante
terceiros. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, pois
expressamente prevista e destacada no instrumento, e a ela anuiu, não
demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho
Monetário Nacional, ou que o valor seria abusivo. Nesse sentido: TJSP, Ap.
no 1000598-97.2015.8.26.0005, Rel. Des. JACOB VALENTE, j. em 20.10.2015.
No entanto, o STJ no julgamento do REsp, na forma de
Repetitivo, no 1.578.553-SP deixou expresso que:
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000658-35.2020.8.26.0445 - Comarca de Pindamonhangaba
Portanto, permitida a cobrança efetuada nos autos às fls. 29, já
que o autor não negou a prestação do serviço e o valor cobrado não é
oneroso, bem como o documento de fls. 30 comprova a prestação do
serviço.
Seguro
Apesar de a contratação do seguro auto se dar em benefício do
próprio mutuário, uma vez que tem como objetivo a amortização do
financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e
desemprego involuntário, é abusiva.
Em julgado recente, na forma do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp no
1.639.320 - SP (2016/0307286-9)
Ministro: Paulo De Tarso
Sanseverino. Segunda Seção. Julgado: 12/12/2018).
Isso porque o réu não dá oportunidade para o autor escolher a
seguradora que melhor lhe convier, determinando aquela que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000658-35.2020.8.26.0445 - Comarca de Pindamonhangaba
escolhida, o que caracteriza, assim, venda casada.
Repetição do indébito de forma simples ou compensação
A repetição do indébito deve se dar de forma simples, uma vez
que o réu não agiu de má-fé, já que a cobrança declarada abusiva constava
no contrato firmado pelas partes. Eventual saldo credor poderá ser
compensado com eventual saldo devedor.
3. Em face do exposto, rejeita-se a preliminar e dá-se parcial
provimento ao recurso do autor, para declarar abusiva a cobrança do
seguro, devendo o valor ser restituído de forma simples ou compensado,
acrescido de correção monetária desde a data do desembolso, mais juros
moratórios desde a citação. Mantém-se a condenação nos ônus da
sucumbência tal como lançado na r. sentença, pois o autor sucumbiu em
maior parte, ressalvada a gratuidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.